Tribunal: TJDFT
Processo: 0001905-75.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0001905-75.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO DANIEL MONTEIRO DO NASCIMENTO PROMOCOES DE EVENTOS - ME, MARCO DANIEL MONTEIRO DO NASCIMENTO, RESTAURANTE ASSADOS VENANCIO 2000 187DF EIRELI, GESPAG EVENTOS E SERVICOS LTDA, DANIELLA MONTEIRO DO NASCIMENTO RESENDE, MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO, RESTAURANTE ASSADOS VITRINE EIRELI - ME APELADO: DIANA KAROLINE CAVALCANTI DE LUCENA BRAGANCA, KARLA LOPES TEJERO, PAULA FERNANDA LIVRAMENTO DE SANTANA, RAYSSA GOMES DA SILVA, RODRIGO VILANOVA OLIVEIRA, ROMINNA KELLY DE OLIVEIRA JACOME, ROSANA GEHLEN LOBLEIN, SISSI ALVES DA SILVA, JUMP JOY PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME, RESTAURANTE ASSADOS DA 109 SUL LTDA - ME, JOAQUIM CARLOS DA CUNHA, BRASIL VERDE RESTAURANTE LTDA - ME, SUPER JOY PROMOCOES E EVENTOS EIRELI - ME DESPACHO Por meio da petição anexada ao Id. 13233483 a parte denominada Restaurante Assados Venâncio 2000, reforça os pedidos formulados na sua peça recursal, Id. 8574401, e requer o desbloqueio das contas financeiras e a liberação do valor de R$ 80.663,47 a seu favor. Em que pese a argumentação explicitada naquela petição, observo que o feito se encontra em julgamento, já tendo sido proferido o voto deste Relator e o da segunda Vogal e aguarda a manifestação do pedido de vista formulado, naquela ocasião, pela primeira Vogal. Assim, nada a prover. Aguarde-se a conclusão do julgamento. Dê-se ciência à parte do teor deste despacho. Em seguida devolvam-se os autos para a Desembargadora Fátima Rafael, eis que havia pedido vista deste feito. Brasília,4 de março de 2020 14:20:02. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA